Tribunal: TJBA
Processo: 8008381-35.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008381-35.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

AGRAVADO: ALOINA CRISTINA ALVES DA CRUZ

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO MARTINS MOTA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DE PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). SÚMULA 410 DO STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA EM AUDIÊNCIA POR MEIO DE PREPOSTO E ADVOGADO. DEPÓSITO JUDICIAL QUE NÃO SUBSTITUI O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com tutela de urgência, aplicou multa cominatória no valor de R$ 20.000,00 em razão do descumprimento de ordem judicial que determinou a autorização de procedimento cirúrgico com fornecimento dos materiais necessários. A agravante sustenta a inexigibilidade das astreintes sob o argumento de ausência de sua intimação pessoal para cumprimento da obrigação, com fundamento na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ciência do descumprimento da decisão judicial, manifestada em audiência de conciliação perante preposto e advogada da parte agravante, supre a exigência de intimação pessoal prevista na Súmula 410 do STJ para a exigibilidade da multa cominatória; (ii) estabelecer se o depósito judicial realizado pela agravante pode ser considerado cumprimento da obrigação de fazer determinada judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A finalidade da exigência de prévia intimação pessoal prevista na Súmula 410 do STJ consiste em assegurar ciência inequívoca do devedor acerca da ordem judicial e das consequências de seu descumprimento, não se tratando de formalidade processual absoluta desvinculada de sua finalidade.

4.

A presença de preposto e advogada da agravante em audiência de conciliação, ocasião em que foi expressamente consignado o descumprimento da liminar, configura ciência direta, inequívoca e formal da ordem judicial e de seu inadimplemento, equiparando-se à intimação pessoal exigida para a incidência da multa cominatória.

5.

O preposto, investido de poderes para representar a pessoa jurídica em audiência, personifica a empresa no ato processual, de modo que a ciência por ele adquirida se imputa à própria parte representada.

6.

O depósito judicial realizado pela agravante não configura cumprimento da obrigação de fazer imposta pela decisão judicial, que consistia na autorização da cirurgia com fornecimento dos materiais necessários, não podendo a devedora substituir unilateralmente a prestação determinada.

7.

A omissão da agravante quanto à ciência obtida em audiência, ao sustentar a inexistência de intimação pessoal, caracteriza alteração da verdade dos fatos e viola o dever de lealdade processual, configurando litigância de má-fé nos termos do art. 80, II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ciência inequívoca do descumprimento da ordem judicial manifestada em audiência, perante preposto e advogado da parte, supre a exigência de intimação pessoal prevista na Súmula 410 do STJ para fins de exigibilidade da multa cominatória.

2.

O depósito judicial realizado pelo devedor não substitui o cumprimento de obrigação de fazer determinada judicialmente.

3.

Configura litigância de má-fé a alegação de ausência de intimação pessoal quando comprovada a ciência inequívoca da decisão judicial nos autos.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Agravo de Instrumento nº 8008381-35.2026.8.05.0000
, oriundos do
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Chorrochó/BA
, em que figuram como Agravante
UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA
e como Agravada
ALOINA CRISTINA ALVES DA CRUZ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA